Tribunal: STJ
Processo: 0009966-81.2012.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089977 - MT(2025/0418238-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS NOGUEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: NATALI AKEMI NISHIYAMA - MT019082O
BARBARA DO CARMO SPOSITO - MT025031O
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - MT021393O
WILLIAM KHALIL - MT006487O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
COM
ÓBITO.
NEXO
CAUSAL.
CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF
PROVAS.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por autores de ação de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de
atropelamento fatal, contra acórdão de Tribunal estadual que reformou
a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 11, 371,
489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) houve
violação dos arts. 186, 187, 927, 929 e 932, III, do CC.
3. Ausente demonstração clara e circunstanciada do vício, incide a
deficiência de fundamentação por analogia à Súmula n. 284 do STF.
4. Reverter as conclusões da instância ordinária sobre a ausência de
nexo causal e o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56890073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bc89c49-96b8-468b-b668-b088215bc4bb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56890073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bc89c49-96b8-468b-b668-b088215bc4bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089977 - MT(2025/0418238-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS NOGUEIRA
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: NATALI AKEMI NISHIYAMA - MT019082O
BARBARA DO CARMO SPOSITO - MT025031O
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - MT021393O
WILLIAM KHALIL - MT006487O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO
COM
ÓBITO.
NEXO
CAUSAL.
CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
. REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF
PROVAS.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por autores de ação de
indenização por danos morais e materiais decorrentes de
atropelamento fatal, contra acórdão de Tribunal estadual que reformou
a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 11, 371,
489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) houve
violação dos arts. 186, 187, 927, 929 e 932, III, do CC.
3. Ausente demonstração clara e circunstanciada do vício, incide a
deficiência de fundamentação por analogia à Súmula n. 284 do STF.
4. Reverter as conclusões da instância ordinária sobre a ausência de
nexo causal e o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56623366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:39
Código de Controle do Documento: 7206eb50-c97a-4211-bd5a-ee285a5a9042

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE JOÃO
DE DEUS NOGUEIRA e MARIA DAS GRAÇAS SILVA NOGUEIRA (ESPÓLIO DE
JOÃO e outra) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
ATROPELAMENTO SEGUIDO DE ÓBITO - VÍTIMA JÁ ACIDENTADA
QUE ESTAVA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO QUANDO FOI
ATROPELADA POR OUTRO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Distribuidora Colorado de Bebidas
Ltda. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de
atropelamento fatal ocorrido em Várzea Grande/MT.
2. Sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos
genitores da vítima, além do pagamento de pensão mensal até a data
em que a vítima completaria 65 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo
causal entre a conduta do motorista do caminhão e o óbito da vítima,
bem como a configuração da culpa exclusiva de terceiro como
excludente de responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos não demonstrou a relação direta entre a conduta
do motorista do caminhão e o atropelamento, considerando que a
vítima foi arremessada para a pista após colisão com motocicleta.
5. A ausência de prova de que o motorista do caminhão poderia ter
evitado o acidente afasta sua responsabilidade, caracterizando a culpa
exclusiva de terceiro.
6. Jurisprudência consolidada estabelece que, inexistindo nexo de
causalidade, não há dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os
pedidos iniciais.
Tese de julgamento: A responsabilidade civil exige a comprovação do
nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido,
sendo afastada na hipótese de culpa exclusiva de terceiro. (e-STJ, fls.
)
392/393

Os embargos de declaração de ESPÓLIO DE JOÃO e outra foram rejeitados
(e-STJ, fls.
).
435/436
Nas razões do agravo, ESPÓLIO DE JOÃO e outra apontaram não
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 443-460).
Documento eletrônico VDA56623366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:39
Código de Controle do Documento: 7206eb50-c97a-4211-bd5a-ee285a5a9042

Houve apresentação de contraminuta por DISTRIBUIDORA COLORADO
DE BEBIDAS LTDA. (DISTRIBUIDORA COLORADO), pugnando pelo não
conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 535-541).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
O objetivo recursal é decidir se
houve violação dos arts. 11, 371, 489, §
(i)
1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC;
houve violação dos arts. 186, 187,
(ii)
927, 929 e 932, III, todos do Código Civil.

(1) Da alegada violação dos arts. 11, 371, 489, § 1o, IV e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC

ESPÓLIO DE JOÃO e outra apontaram violação dos arts. 11, 371, 489, § 1o,
IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, alegando omissão do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso sobre a análise de provas relevantes e a responsabilidade objetiva da
empresa.
Contudo, verifica-se que ESPÓLIO DE JOÃO e outra não lograram êxito em
demonstrar, de forma clara e circunstanciada, de que maneira tais dispositivos teriam
sido efetivamente vulnerados pelo acórdão impugnado.
A argumentação recursal denota patente deficiência ao não explicitar com
precisão o vício atribuído ao julgado, circunstância que impede a exata compreensão
da controvérsia e atrai a incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula n. 284 do
STF.
Da acurada análise das razões apresentadas, constata-se que ESPÓLIO DE
JOÃO e outra não apontam qualquer deficiência real nos fundamentos adotados pelo
órgão julgador, revelando, em verdade, sua manifesta discordância quanto ao
resultado obtido no julgamento.
Cumpre ressaltar que o vício de omissão, apto a ensejar a nulidade ou a
necessária integração do julgado, configura-se exclusivamente quando o órgão
jurisdicional deixa de se manifestar acerca de matéria ou questão essencial sobre a
qual deveria, obrigatoriamente, ter se pronunciado.
Documento eletrônico VDA56623366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:39
Código de Controle do Documento: 7206eb50-c97a-4211-bd5a-ee285a5a9042

Desse modo, não se pode confundir a ausência de prestação jurisdicional
com a prolação de decisão em sentido diverso ao pretendido pela parte, porquanto o
mero inconformismo com a interpretação adotada não consubstancia vício de
fundamentação.
Ademais, é imperioso rememorar que, consoante a pacífica orientação
jurisprudencial, o julgador não se encontra obrigado a responder, um a um, a todos os
argumentos suscitados pelos litigantes, desde que a decisão apresente motivação
suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia.
Inserido no sistema da persuasão racional e do livre convencimento
motivado, basta que o magistrado exponha com clareza as razões fáticas e jurídicas
que embasaram a sua convicção, resolvendo a lide nos limites em que foi proposta,
tornando-se inexigível a manifestação exaustiva sobre teses processuais que não se
mostrem capazes de infirmar a conclusão adotada.
Por conseguinte, tendo o acórdão recorrido enfrentado, de maneira
fundamentada e suficiente, a matéria submetida à sua apreciação, impõe-se o não
conhecimento do recurso quanto a esta parcela da irresignação.

(2) Da alegada violação dos arts. 186, 187, 927, 929 e 932, III, todos do
Código Civil

ESPÓLIO DE JOÃO e outra apontaram a existência de violação dos arts.
186, 187, 927, 929 e 932, III, do CC, afirmando que ficou configurado o nexo causal e o
dever de indenizar da DISTRIBUIDORA COLORADO.
Da análise das alegações de ESPÓLIO DE JOÃO e outra, constata-se que o
recurso especial, nesse ponto, também não reúne as condições de admissibilidade,
esbarrando nos rigores impeditivos das Súmulas n. 284 do Supremo Tribunal Federal e
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Inicialmente, observa-se que ESPÓLIO DE JOÃO e outra limitam-se a
manifestar sua discordância com o resultado desfavorável obtido na instância ordinária,
furtando-se, contudo, a demonstrar de forma analítica e precisa de que maneira o
acórdão impugnado teria efetivamente contrariado os dispositivos de lei federal
invocados.
A argumentação apresentada reveste-se de caráter genérico, não
estabelecendo a necessária correlação lógica e jurídica entre as normas
supostamente violadas e os fundamentos adotados pelo tribunal de Justiça de Mato
Grosso para afastar o dever de indenizar.
Essa ausência de articulação de argumentos jurídicos consistentes
caracteriza deficiência de fundamentação, o que impede a exata compreensão da
Documento eletrônico VDA56623366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:39
Código de Controle do Documento: 7206eb50-c97a-4211-bd5a-ee285a5a9042

controvérsia e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, cumpre ressaltar que a via extraordinária possui a vocação
constitucional estrita de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, não se
prestando a atuar como uma terceira instância revisora de fatos e provas.
Ao analisar o caso vertente, o Tribunal mato-grossense, amparado de forma
soberana no acervo fático-probatório dos autos, concluiu categoricamente pela
ausência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista do caminhão
da DISTRIBUIDORA COLORADO e o trágico atropelamento.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a excludente de
responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro, ao constatar pela dinâmica do
acidente que o condutor do veículo foi surpreendido com o corpo da vítima sendo
arremessado de inopino para a sua pista de rolamento, logo após uma colisão prévia
envolvendo uma motocicleta.
Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal, para fins de afastar a
excludente reconhecida e imputar eventual conduta imprudente ao preposto ou a
responsabilidade civil objetiva à empresa recorrida, exigiria, inexoravelmente, a
incursão investigativa e o revolvimento minucioso da dinâmica do acidente, do laudo
necroscópico e dos depoimentos testemunhais.
Assim, infirmar as premissas fáticas delineadas pela corte local para conferir
nova qualificação jurídica aos fatos constitui providência absolutamente vedada em
recurso especial, o que faz incidir de maneira inafastável o óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:39
Código de Controle do Documento: 7206eb50-c97a-4211-bd5a-ee285a5a9042

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.089.977 / MT
Número Registro: 2025/0418238-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099668120128110002 99668120128110002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO DE DEUS NOGUEIRA
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS SILVA NOGUEIRA
ADVOGADOS : NATALI AKEMI NISHIYAMA - MT019082O
BARBARA DO CARMO SPOSITO - MT025031O
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - MT021393O
WILLIAM KHALIL - MT006487O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: 31354709-b4b3-47a8-ae2b-cf85f8091d2a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: 31354709-b4b3-47a8-ae2b-cf85f8091d2a